Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010759-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO REINCIDENTE – EXECUTIVO DE PENA – UNIFICAÇÃO – MANUTENÇÃO DO CÁRCERE JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Ainda que na sentença condenatória tenha sido estabelecido o regime semiaberto, e revogada a custódia cautelar, justifica-se o não cumprimento do alvará de soltura, tendo em vista que o indivíduo ostenta outros executivos de pena, de modo que, com a unificação das reprimendas, deverá cumprir pena em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Ary da Costa Campos, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto pelo Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao paciente
Rodrigo Silva dos Santos
.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente em 3.2.2020, e foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante aduz que, com o término da instrução criminal, o paciente foi condenado apenas pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, ao cumprimento da reprimenda (omisso) em regime semiaberto. Alega que o magistrado sentenciante
“revogou expressamente a prisão, determinou a expedição do alvará de soltura, mas negou o direito de recorrer em liberdade ao argumento de que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e o regime de pena fixado na sentença”
(Id. 130433682, p. 2).

Sob a ótica do impetrante,
“o prejuízo para o paciente é evidente, pois, muito embora tenha sido colocado em liberdade no presente feito, teve, estranhamente, o direito de recorrer em liberdade negado, o que fez o juiz da execução penal alimentar o sistema com a pena provisória, mesmo sem a expedição de guia de execução provisória e apenas pelo fato do juiz sentenciante ter constado que revogava a prisão mais negava o direito de recorrer em liberdade”
(Id. 130433682, p. 3,
sic
).

Assim, entende que o constrangimento ilegal imposto ao paciente está evidenciado, uma vez que é incompatível a manutenção da prisão cautelar com o regime de cumprimento imposto na sentença condenatória, e a situação se agrava, pois, “estranhamente”, foi determinada a revogação da custódia, mas negou-se o direito de recorrer em liberdade.

Acrescenta ainda que
“poderia até se cogitar que fora expedido o alvará de soltura e que por tal motivo não haveria constrangimento, o que não é verdade, pois, no caso dos autos, a confusão na sentença fez com que o juízo da execução promovesse a unificação da pena provisória e mantesse (sic) o paciente preso por mais tempo para que pague mais um tempo em virtude da unificação, o que não ocorreria caso tivesse ganhado de forma expressa o direito de recorrer em liberdade.”
(Id. 130433682, p. 7).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse outorgado, efetivamente, ao paciente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 130770665).

As informações judiciais foram apresentadas, oportunidade em que o magistrado singular narra todas as fases processuais decorridas, e transcreve os fundamentos da sentença condenatória em relação à parte que estabeleceu o regime semiaberto, em razão da detração penal, e os motivos pelos quais o paciente é mantido preso. (Id. 134896660).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – INEXISTE ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, QUANDO PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO, REUNIDAS NO EXECUTIVO DE PENA N. 5871-11.2015.811.0064, EM TRÂMITE PERANTE A 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT (...) É SABIDO QUE NÃO HÁ “INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, SENDO NECESSÁRIO TÃO SOMENTE A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O REGIME INTERMEDIÁRIO.” (STJ, AGRG NO HC No 692820 2021/0291988-2). CONQUANTO O DECRETO CONDENATÓRIO TENHA FIXADO O REGIME SEMIABERTO EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO, O PACIENTE REGISTRA OUTRAS CONDENAÇÕES A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE “PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO, REUNIDAS NO EXECUTIVO DE PENA N. 5871-11.2015.811.0064, EM TRÂMITE PERANTE NA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT”, O QUE ACARRETOU COM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, POSSIVELMENTE PORQUE AS PENAS ULTRAPASSARAM A SOMATÓRIA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Rodrigo Silva dos Santos
almeja-se ver garantido o seu direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória que estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento de pena, aos argumentos, em síntese, de que a decisão de primeiro grau é contraditória, pois, de um lado, revogou a prisão preventiva, inclusive determinando a expedição de alvará de soltura, e, de outro, consignou que negava ao paciente o direito de aguardar em liberdade.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Confere-se dos autos que o paciente foi condenado a cumprir a reprimenda de 5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em
regime inicial fechado
(tendo em vista seus maus antecedentes e ser reincidente) além do pagamento de 918 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em seguida, o magistrado sentenciante observou que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, no seu entendimento, ele já estaria apto à progressão de regime, e, por consequência, estabeleceu o regime semiaberto.

O magistrado singular consignou que:

“(...) considerando que se encontra preso desde o dia 03/02/2020 (fl. 2201 dos autos n. 0009573-23.2019.8.11.0064), verifica-se que atingiu lapso temporal para progressão de regime, de modo que iniciará o cumprimento de pena no regime semiaberto, pelo que REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do condenado.

(...)

Por fim, a despeito da revogação da prisão preventiva, nego ao condenado RODRIGO SILVA DOS SANTOS o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, assim como por possuir condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubo majorado e receptação, reunidos no executivo de pena n. 5871-11.2015.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, conforme destacado nas circunstâncias judiciais e certidão de antecedentes anexa aos autos.

Fixo como cautelares alternativas à prisão preventiva as seguintes medidas:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 06 horas do dia seguinte;

2. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

3. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

4. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6. Manter o endereço sempre atualizado nos autos.

Expeça-se alvará de soltura em favor de RODRIGO SILVA DOS SANTOS, consignando as medidas cautelares estabelecidas acima, devendo o mesmo ser colocado em liberdade,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso
.

Frise-se que as condições supramencionadas irão vigorar até que o juízo da execução penal fixe novas medidas no executivo provisório de pena.

Oportunamente, consigno que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e o regime de pena fixado na sentença (semiaberto).

(...)

Expeça-se guia de execução provisória do condenado RODRIGO SILVA DOS SANTOS. (...).”
(Id. 130433691, pp. 51-55).

Conforme já ressaltei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, embora o magistrado singular não tenha feito uso da boa técnica jurídica de fundamentação, no entanto, verifica-se que o paciente não se encontra mais segregado provisoriamente em relação a este processo.

Observa-se que, na realidade, o magistrado singular substituiu a medida segregatória por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como determinou a expedição de alvará de soltura, e, por cautela, frisou que deixou de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, porque ele possui outras condenações, o que enseja a necessária unificação de penas.

É bem verdade que a sentença, nesse particular, mostra-se contraditória. Afinal, se o regime inicial fixado foi o semiaberto e se foi determinada a expedição de alvará de soltura, é óbvio que o juízo
a quo
, a despeito de ter “indeferido” o direito de recorrer em liberdade, concedeu a liberdade ao réu neste processo.

Todavia, também é inegável que a manutenção da custódia do paciente decorre de processo diverso, em observância à cláusula de cautela dos alvarás de soltura em geral, a saber, a de que o indivíduo somente será colocado em liberdade salvo no caso em que subsistir título prisional diverso.

Nesse contexto, pode-se dizer que o
habeas corpus
nem deveria ser conhecido, pois o bem jurídico vindicado neste
writ,
qual seja, a liberdade de locomoção do paciente, foi-lhe concedida, ainda que de maneira confusa, no próprio
decisum
impugnado, inexistindo proveito possível ao beneficiário na hipótese de concessão da ordem, pois, evidentemente deverá permanecer preso em razão dos demais executivos de pena.

Se não bastasse, tem-se dos autos que a Direção do Sistema Penitenciário, ao receber o alvará de soltura expedido pela autoridade judiciária acoimada de coatora informou que o paciente iria permanecer preso em decorrência dos autos n. 0001698-23.2018.8.11.0036 – da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Desse modo, como bem elucidado pelo douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, no judicioso parecer:

“(...) conquanto o decreto condenatório tenha fixado o regime semiaberto em virtude da detração, o paciente registra outras condenações a penas privativas de liberdade “pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubo majorado e receptação, reunidas no executivo de pena n. 5871- 11.2015.811.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT”, o que acarretou a fixação do regime fechado, possivelmente porque as penas ultrapassaram a somatória de 12 anos de reclusão.

Portanto, no caso em tela, salvo melhor juízo, extrai-se dos autos (ao que parece) que o paciente só se encontra preso em virtude da unificação de suas penas, por ordem do Juízo das Execuções Penais da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, como já dito acima.

E nisso não há nenhum constrangimento ilegal, porquanto “a prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime prisional estabelecido até que o Juízo da Execução Penal adeque a situação jurídica do paciente a partir da unificação das penas (STJ, RHC no 117.770/PI), como, de fato, ocorreu.” (Id. 135325677, pp. 4-5).

Portanto, estando devidamente demonstrado e justificado os motivos pelos quais o paciente permanece segregado, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação constitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Rodrigo Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022